Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723008-92.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TECMESUL - MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI RECORRIDO: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. TERMO DE ACORDO, CONSOLIDAÇÃO, PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ARRECADADA PELO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. INADIMPLÊNCIA. ACRÉSCIMOS LEGAIS. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. NÃO CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A disposição prevista no art. 53, inc. III, alínea “d”, do CPC não ilide a possibilidade de as partes, em acordo, modificarem a competência, nos termos do artigo 63, exatamente na eleição de foro. Desse modo, incide o entendimento do enunciado 335 da Súmula do c. STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.” Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 2. A contribuição adicional devida ao SENAI foi instituída pelo Decreto-Lei 4.048/1942, a qual preconiza que os estabelecimentos industriais das modalidades de indústrias enquadradas na Confederação Nacional da Indústria serão obrigados ao pagamento de uma contribuição mensal para montagem e custeio das escolas de aprendizagem. 3. A utilização da Taxa Selic, quando do cômputo dos juros de mora, desde que não cumulada com outro índice de atualização monetária e de juros, encontra expressa previsão no art. 13 da Lei 9.065/95. Legítima a aplicação da Taxa Selic, no entanto incabível sua cumulação com juros de mora, sob pena de bis in idem. 4. O débito originado pela ausência de pagamento da contribuição mensal devida ao SENAI se submete à incidência de multa de mora prevista nos arts. 35 da Lei 8.212/1991 e 61 da Lei 9.430/1996, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso, respeitado o limite de 20% (vinte por cento). Válida a aplicação da multa ajustada entre as partes no termo de acordo, consolidação, parcelamento e confissão de dívida. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 35 da Lei 8.212/91, 61 da Lei 9.430/96, 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, asseverando ser descabida, por ausência de previsão legal, a cobrança de contribuição ao SENAI e, via de consequência, eventual fixação de multa por descumprimento de obrigação inexigível. No aspecto, colaciona ementa de julgado proferido pelo TJSC, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 35 da Lei 8.212/91, 61 da Lei 9.430/96, 97, inciso V, do Código Tributário Nacional, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, e a divergência foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Cumpre acrescentar que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Contudo, em face do cumprimento dos demais requisitos à admissão do apelo, e tendo em vista a ausência de regulamentação infralegal e jurisprudência pacífica na Corte Superior a respeito do tema, o exame acerca da relevância deverá ser realizado, no presente caso, pelo juízo natural. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012